Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUTENTICIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DA CONTRATANTE. COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SELFIE. UTILIZAÇÃO DO VALOR LIBERADO PELO BANCO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a instituição financeira apelada, julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado firmado perante o banco réu, de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício de aposentadoria, e de indenização pelos danos morais suportados.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

3. Na hipótese, a instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado que ensejou os descontos na folha de benefícios da consumidora autora, porquanto comprovou que a autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico em 1/6/2020, às 12:28:32, após aceite do link enviado via SMS, e reconhecimento via biometria facial, anuindo expressamente com os termos do contrato de empréstimo consignado n. 192990181, firmado no valor total de R$19.217,94 (dezenove mil duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), com o intuito de refinanciar contrato anterior sob o n. 865723557-1.

4. Releva-se válida a assinatura eletrônica do instrumento contratual digital, por meio de biometria facial representada pela captura de “selfie” da consumidora contratante, como ocorreu no caso dos autos, mormente quando a apelante sequer alegou que a foto juntada pelo banco réu era diferente da constante no seu documento de identificação.

5. Houve a efetiva disponibilização do valor contratado para conta de titularidade da parte autora, sem tentativa de devolução ou questionamento do depósito, à época. Nota-se, a ação de conhecimento foi ajuizada mais de 2 (dois) anos após o início dos supostos descontos indevidos. Assim, a conjuntura dos autos permite concluir que o empréstimo foi regularmente contratado pela recorrente, e não por terceiro fraudador em seu nome. Inclusive, não houve registro de boletim de ocorrência para possível averiguação de suposta fraude. Consequentemente, escorreita a sentença ao julgar improcedente os pedidos iniciais.

6. Recurso conhecido e desprovido.